Tribunal: TJSP
Processo: 2105524-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA RECURSAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO SAÚDE – Hipótese prevista na Resolução no 623/2013, do Eg. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, art. 5o, inciso I.23, que atribui a competência à Subseção I de Direito Privado para processar e julgar "Ações e execuções relativas a seguro-saúde, contrato nominado ou inominado de plano de saúde,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA RECURSAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO SAÚDE – Hipótese prevista na Resolução no 623/2013, do Eg. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, art. 5o, inciso I.23, que atribui a competência à Subseção I de Direito Privado para processar e julgar "Ações e execuções relativas a seguro-saúde, contrato nominado ou inominado de plano de saúde, individual, coletivo ou empresarial, inclusive prestação de serviços a eles relativos" - Matéria que não é da competência desta 13a Câmara de Direito Privado, cabendo a análise do recurso por uma dentre aquelas que compõem a I Subseção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça - RECURSO NÃO CONHECIDO, SUSCITANDO-SE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PERANTE O GRUPO ESPECIAL DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.